Tribunal: TJMT
Processo: 1007633-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007633-96.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO
Agravante: ANGELITA STIEVEN PINHO
Agravado: CELSO LUIS LEDUR
Número do Protocolo: 1007633-96.2022.8.11.0000
Em atenção à certidão vinculada ao Id. no 125576154, que informa a protocolização do recurso “sem a devida comprovação do pagamento do preparo” e que “o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição”, nos termos do art. 4o da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pelo art. 5o da Lei Estadual no 11.077/2020, e do art. 46, parágrafo único, da Resolução TJMT/TP no 03/2018, com redação dada pela Resolução TJMT/OE no 02/2021, aguarde-se o decurso do prazo de 48h previsto em lei e, após, certifique-se acerca do recolhimento do preparo recursal.
Em caso positivo, retornem os autos conclusos para impulso procedimental cabível, mas, caso decorrido “in albis” aludido lapso temporal, intime-se a parte agravante para que, no prazo de cinco dias, recolha em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator